Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ELABORADA COM AUXÍLIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA. RESOLUÇÃO 615/2025 DO CNJ. RECONHECIMENTO DE POSSIBILIDADE DE ERRO NA SENTENÇA EM RAZÃO DO ESTÁGIO INCIPIENTE DA FERRAMENTA UTILIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HUMANA EFETIVA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. Trata-se de sentença proferida com auxílio de IA generativa, na qual consta a seguinte advertência em letras grandes e de cor vermelha: “AVISO: Esta decisão foi produzida com auxílio de Inteligência Artificial. Toda a produção da IA foi conferida por ação humana, mas não é possível descartar totalmente a ocorrência de erros considerando o estado inicial da tecnologia.”
2. A premissa basilar de qualquer decisão judicial reside na indelegabilidade da responsabilidade jurisdicional, sendo inadmissível que o magistrado se exima de sua função, sob a justificativa de mera observância à Resolução do Conselho Nacional de Justiça que autoriza o uso de inteligência artificial para fins de celeridade processual. A Resolução 615/2025 do CNJ permite o uso da ferramenta apenas como apoio, nunca para substituir a fundamentação final, a motivação ou a decisão judicial, que devem ser elaboradas e assinadas pelo magistrado. O caput do art. 1o da referida resolução adverte que a utilização de técnicas de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário há que se fazer de modo a promover o uso “transparente, isonômica e ético, em benefício dos jurisdicionados e com estrita observância de seus direitos fundamentais.” Nessa quadra, há que se salientar que o postulado basilar de todo o sistema de Justiça é a correção das decisões judiciais, sendo inadmissível que o magistrado, em ato autoral, se exima da responsabilidade de correção da sentença, ao argumento de que ela pode conter erros em razão da tecnologia adotada para realizar a tarefa, que se repita, nada tem de repetitiva ou automatizada. Ainda sobre o tema, o § 3o, do art. 1o disciplina que “A transparência no uso de IA será promovida por meio de indicadores claros e relatórios públicos, que informem o uso dessas soluções de maneira compreensível e em linguagem simples, garantindo que os jurisdicionados tenham ciência do uso de IA, quando aplicável, sem que isso prejudique a eficiência ou credibilidade dos processos e decisões judiciais.”
3. Em manifestação pública sobre a adoção do STJ Logos que é a ferramenta de IA generativa do STJ, o Ministro Herman Benjamin ressaltou que, apesar de seu alto nível de sofisticação, o STJ Logos atua apenas como ferramenta de apoio, auxiliando na identificação de informações relevantes e oferecendo insumos para a análise das controvérsias, sem comprometer a autonomia do julgador que é o destinatário final de toda essa tecnologia. A responsabilidade pelas decisões e por sua elaboração permanece integralmente com os ministros.
4. O Presidente do CNJ, Ministro Luís Roberto Barroso, recentemente publicou artigo comentando o uso de IA para atividades repetitivas e como suporte para a elaboração de decisões, jamais como substituto do magistrado, o que reforça a interpretação restritiva da Resolução 615/2025.
5. A emissão de comunicado oficial que reconheça, previamente, a possibilidade de erro na sentença compromete a legitimidade da prestação jurisdicional e contraria os princípios que norteiam o devido processo legal. O sistema de justiça é alicerçado na ética, na responsabilidade e na correção das decisões judiciais. Ainda que se reconheça a existência de interpretações jurídicas múltiplas, próprias de um sistema hermenêutico, e a inevitável possibilidade de erro humano, o processo decisório deve observar a racionalidade argumentativa e a responsabilidade funcional. A utilização de ferramentas de inteligência artificial não exime o julgador do dever de revisar, validar e justificar de forma individualizada os fundamentos da decisão. A responsabilidade jurisdicional permanece pessoal e intransferível.
6. Embora o uso de tecnologias de inteligência artificial possa auxiliar na atividade jurisdicional, o exercício da jurisdição, frise-se, é indelegável, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC, sendo vedado ao magistrado substituir a devida e individualizada fundamentação por texto gerado por sistema automatizado.
7. A decisão proferida já com a advertência inicial de que pode conter erros, em razão do estágio incipiente da tecnologia utilizada e sem demonstração clara do raciocínio judicial humano e da apreciação individualizada do caso concreto, notadamente o acervo probatório, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV), ensejando sua nulidade.
8. Diante desse cenário, impõe-se a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise, a ser realizada com observância dos princípios da fundamentação, da responsabilidade pessoal e da legalidade. Embora seja admissível o uso de ferramentas tecnológicas como apoio, o magistrado permanece integral e exclusivamente responsável pela decisão proferida, devendo zelar pela sua consistência e correção.
9. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.
10. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).